Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIELY POUSO NOVAIS SPIERING e DANIEL VICTOR NOVAIS SPIERING, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000646-81.2018.8.11.0033, manejado por WENDER LEMES DA SILVA, rejeitou a impugnação respectiva.
Para tanto, os agravantes alegam que citação editalícia ocorreu sem que todas as tentativas de localização dos executados fossem esgotadas, razão pela qual deve ser suspenso o cumprimento de sentença e anulada a citação por edital realizada na fase de conhecimento.
Ponderam que a primeira agravada é ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois seu nome constou na cártula apenas porque o segundo agravado era menor quando abriu a conta bancária, todavia, já havia completado a maioridade quando da emissão dos cheques objeto da ação monitória.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, além da aparente intempestividade do recurso, à luz dos requisitos inerentes à tutela provisória pretendida, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito invocado, notadamente porque a tese de nulidade da citação editalícia foi enfrentada e rebatida na sentença monitória, contra a qual os agravantes não interpuseram nenhum recurso.
Não bastasse, em cumprimento de sentença, é incabível a alegação de ilegitimidade por parte de quem integrou a lide na fase de conhecimento, tratando-se, portanto, de matéria já superada.
Assim, não há por onde atender a súplica dos recorrentes, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.